Tribunal: STF
Processo: HC 81021
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA: FIXAÇÃO DA PENA ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL: NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, SEM
PREJUÍZO DA CONDENAÇÃO.
1.      A anulação da sentença, por falta de fundamentação
na individualização da pena acima do mínimo legal, não implica
revogação da prisão preventiva, sobretudo porque não interfere
no juízo condenatório, que permanece íntegro. Precedentes.
2.      Habeas-corpus indeferido.